Tribunal: TJES
Processo: 5006093-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006093-51.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO e outros

RECORRIDO: QATAR AIRWAYS

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006093-51.2022.8.08.0024

RECTES.: RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO, AMANDA ARRIBAMAR MARINHO

RECDOS.: QATAR AIRWAYS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO.
DEVER DE AVISO PRÉVIO
E OFERTA DE REALOCAÇÃO
COMPROVADO
S
.
FATOS QUE SE DERAM DURANTE A PANDEMIA
.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3953923) e está assistida por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3953908), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos, em especial os extratos das contas bancárias, evidenciam a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3953906), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de autoral a fim de condenar a Requerida QATAR AIRWAYS a pagar a parte Autora a quantia de o valor de R$ 1.251,80 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), com correção monetária desde 13/09/2021, calculada com base no INPC, e juros a partir da citação, sem nenhuma penalidade, no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo aos 30/09/2021. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e de danos materiais com diferença de passagens.”

Em suma, a sentença entendeu devida apenas o reembolso dos valores referentes aos assentos especiais.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que os autores adquiriram passagens de avião para toda a família, contudo, o voo de ida foi cancelado dias antes da viagem.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que o cancelamento de voo é falha na prestação de serviços, motivo que gera direito à indenização por danos materiais e morais.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a devolução dos valores referentes aos assentos especiais, vez que ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao cancelamento de voo.

No caso dos autos, os recorrentes, em 15/06/2021 adquiriram três passagens aéreas para Dubai, com escala, com ida em 11/10/2021 e retorno em 23/10/2021, da companhia aérea recorrida. Alegou que a viagem foi em razão de evento internacional, realizado entre os dias 17 a 21 de outubro de 2021. Em 13/09/2021 adquiriram assentos especiais para toda família. Em 06/08/2021 receberam e-mail da recorrida/ré informando que o voo teve o horário de partida alterado das 23:00 para 22:30, razão pela qual solicitaram o remanejamento para voo posterior, o que foi realizado. Em 30/09/2021 foram informados do cancelamento do voo de ida tendo sido oferecida reacomodação em outros voos ou reembolso do valor pago, contudo os recorrentes/autores alegaram que nos voos disponíveis necessitariam aguardar a conexão com o próximo voo por mais de cinco horas, tempo inviável, pois possuem um filho autista. Assim, os autores pediram o reembolso, o que foi feito, à exceção dos assentos especiais, e compraram passagens de outra companhia, como a data estava próxima, pagaram valor mais alto. Requereram o reembolso das passagens pagas da outra companhia aérea, reembolso dos assentos especiais e danos morais. A sentença deferiu o reembolso dos assentos.

Por sua vez, a companhia aérea ré alegou que os autores foram avisados do cancelamento com antecedência, dias antes do embarque, destacando que os fatos se deram no período da pandemia.

O ponto controvertido consiste em apurar se há dever de indenizar por danos materiais e morais em razão de cancelamento/atraso de voo.

A alteração no serviço de transporte aéreo é situação corriqueira, contudo, a resolução ANAC obriga as empresas aéreas a comunicarem aos passageiros com antecedência bem como a oferecer reembolso ou realocação. Insta consignar que, no caso dos autos, o cancelamento do voo se deu no período pandêmico. A Resolução ANAC 556/2020 permitiu o cancelamento dos voos contratados no período de 04/02/2020 a 31/03/2022, determinando que os passageiros sejam informados com antecedência mínima de 24 horas em relação ao horário originalmente contratado. Assim, tendo a companhia áerea cumprido com os protocolos previstos em lei,
vota-
se
pela manutenção da r. sentença.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇAO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. A Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, notadamente a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. O adiantamento de voo devidamente comunicado ao consumidor pela companhia aérea, com antecedência, constitui mero aborrecimento ou incômodo, sem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade. (TJMG; APCV 5003997-10.2021.8.13.0105; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 28/07/2023; DJEMG 03/08/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. MALHA AÉREA. AVISO COM MAIS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PRÓXIMO NO MESMO DIA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO ADEQUADAMENTE. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002338-28.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.03.2022)

Relativamente a alegada lesão moral,
entende-se por não configurada
, vez que, considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim, vota-se pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB: Acompanho o voto do Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND: Trata-se de ação exercida por RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO e AMANDA ARRIBAMAR MARINHO em face de QATAR AIRWAYS sustentando, em síntese, que contrataram transporte aéreo para DUBAI/EAU por R$8.712,60, com acréscimo de R$1.251,80 por assentos especiais, mas 10 dias antes o voo foi cancelado de forma unilateral pela recorrida. Por tal razão, viram-se obrigados a adquirir passagens por valor 150% maior (R$20.100,46) em outra companhia aérea. Afirmam que a recorrida restituiu apenas o valor das passagens, mais não o valor pago pelos assentos especiais. Requereram, assim, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$12.639,16 (diferença do valor entre as passagens e valor pago por assentos especiais) e indenização por danos morais. A sentença de id. 17746513 julgou procedente, apenas, o pedido de restituição relativo ao pagamento pelos assentos especiais, considerando que o cancelamento ocorreu durante a pandemia de COVID19, o que “justifica[ria] o cancelamento do contrato, por constituir um fato externo, inevitável e imprevisível equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de clausula penal, nos termos do art. 393 do Código Civil”. Nesse sentido, argumentou, que a recorrida observou os “prazos estabelecidos na Resolução 556/2020 da Anac, que prevê o prazo de 24 horas de antecedência em relação aos horários originalmente contratados” e, ainda, que a recorrida “cumpriu regularmente todas as determinações da ANAC, bem com as determinações da Lei 14.034/20”. Analisando os autos, contudo, não vislumbro nenhum elemento que relacione o cancelamento de um dos trechos contratados à pandemia. Essa hipótese, por consistir em hipótese excludente de responsabilidade (art. 14, CDC), deveria ser comprovada de forma inequívoca pelo fornecedor de produtos/serviços. Ao contrário, corrobora a hipótese de ausência de relação do cancelamento com a pandemia o fato de que o recorrente adquiriu passagem em outra companhia aérea para voo no trecho cancelado no mesmo dia. Ora, se a causa do cancelamento fosse a pandemia, seria razoável admitir a hipótese de que nenhuma transportadora estaria operando no respectivo trecho. Diante desse quadro, o que se tem nos autos é o descumprimento injustificado do contrato que frustrou o planejamento do recorrente e o obrigou a adquirir passagens por valor muito superior em outra companhia aérea. Por isso, tenho que o recorrente faz jus à diferença do valor pago a maior e, também, à indenização por danos morais, já que os transtornos causados não estão na esfera do mero aborrecimento. Considerando como fator atenuante a devolução imediata do valor pago pelas passagens, arbitro a indenização por danos morais em R$2.000,00. Ante o exposto, voto para conhecer e dar provimento ao recurso para condenar à recorrida no pagamento da quantia de R$11.387,86, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do Acórdão.

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos, CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Diante do improvimento do recurso,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.